Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707802-49.2022.8.07.0007 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LOYANE OLIVEIRA SOARES DECISÃO BANCO PAN S.A. interpôs apelação da r. decisão (id. 45209049) proferida no cumprimento provisório de sentença movido por LOYANE OLIVEIRA SOARES, que rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante-devedor, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença ID. 143516603, sob a fundamentação de ausência de intimação pessoal, ausência de continuidade da negativação e pedido de redução da multa, tendo em vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 525, §1o, incisos I e V, do CPC. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID. 144998057. É o breve relatório. Decido. Recebo a presente como impugnação ao cumprimento de sentença, que encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, incisos I e V do CPC. Inicialmente, em relação à alegação do executado de que não foi intimado pessoalmente para dar cumprimento à obrigação de fazer, não lhe assiste razão, uma vez que a intimação via sistema PJE é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o , §§ 1o e 6o , da Lei n. 11.419 /2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do e. TJDFT, dispensando-se o envio de carta registrada e a publicação no diário oficial. Destaque-se, ainda, que após a decisão de ID. 130545250 determinar a intimação pessoal do réu, este compareceu em juízo em seguida e nada alegou sobre eventual irregularidade de intimação, conforme se extrai da petição de ID. 130815628. No tocante à alegação de ausência de continuidade da negativação, entendo não assistir maior sorte à executada. Isso porque, conforme já salientado por este juízo, em que pese o exequente ter comprovado, em 23/06/2022, o nada consta em nome da autora (ID. 130815628), os documentos indicados nos IDs. 134176816 - Pág. 1 e 135424219 comprovam que, mesmo após devidamente intimado para cumprimento da decisão, a parte autora informou ter recebido nova cobrança indevida em 04/08/202, com a baixa somente em 24/08/2022, o que ensejou a aplicação da multa pretendida pelo prazo de 21 dias, valor valor diária de R$ 800,00, que entendo razoável no caso em apreço. Assim, por não haver nenhuma mácula nos procedimentos adotados, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte autora para informar o atual andamento do ação que deu ensejo ao presente cumprimento provisório de sentença, no prazo de 15 dias úteis. I.” O art. 1.015, parágrafo único, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Portanto, há previsão legislativa expressa que indica o agravo de instrumento como o recurso cabível para impugnar a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, como a que rejeitou a impugnação do apelante-executado. A interposição de apelação na hipótese configura, portanto, erro grosseiro, que inviabiliza a admissão do recurso à luz do princípio da fungibilidade. Acrescente-se também que, a despeito do que tenta fazer crer o apelante-devedor, a rejeição à impugnação não acarreta a extinção do cumprimento de sentença. Sobre o tema, a jurisprudência deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação por ele apresentada e intimou o exequente para dar andamento ao feito, com apresentação do demonstrativo atualizado do débito. 2. Em contrarrazões recursais o apelado afirma, preliminarmente, ser descabido o recurso de apelação, uma vez que o provimento jurisdicional atacado constitui decisão interlocutória, desafiando, portanto, Agravo de Instrumento. Razão lhe assiste. 3. Ao contrário do que alega o apelante, não houve extinção do cumprimento de sentença por meio do ato jurisdicional atado, não estando configurada qualquer das situações descritas no art. 924 do CPC. Embora o juiz a quo tenha decidido a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a questão relativa à verba honorária, não colocou fim ao processo. 4. Assim, verifica-se a inadequação da presente via processual escolhida pelo recorrente para a reforma da decisão interlocutória pela qual foi julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, sem, contudo, colocar termo ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual mister o seu não conhecimento em virtude da inadmissibilidade recursal. Diante dessas premissas, trata-se de erro grosseiro e inadmissível, portanto, é o presente apelo. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1418689, 07061858920208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022)” (Grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO interno contra decisão proferida em cumprimento de sentença. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO. agravo de instrumento. manejo de apelação. erro grosseiro. princípio da fungibilidade. não incidência. ausência de dúvida legislativa sobre a via adequada. PREVISÃO EXPRESSA. ART. 1.015 DO NCPC. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO cpc. 1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. 2. Considerando que a decisão hostilizada se limitou a rejeitar a impugnação do devedor e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem extinção do feito, resta evidente erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, pois cabível o manejo de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1173761, 00405160520148070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019)” (Grifo nosso) Isso posto, não conheço da apelação do executado, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo a quo para regular processamento do cumprimento provisório de sentença. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora